Tribunal: TRF3
Processo: 5008068-75.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
182/575)

5008068-75.2022.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008068-75.2022.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SERGIO PEREIRA MIRANDA CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS DOBSCHA VASQUEZ - SP445491-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CUSTO EFETIVO TOTAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário proposta pelo mutuário em face da Caixa Econômica Federal. A parte autora pleiteou a aplicação de taxa de juros de 8,5101% ao ano, o afastamento da taxa efetiva, bem como a exclusão da cobrança de taxa de administração e de seguro, além da repetição de indébito dos valores supostamente pagos indevidamente.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as disposições do Código de Defesa do Consumidor autorizam a revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros pactuada; (ii) saber se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) caracteriza encargo abusivo ou indevidamente elevado; (iii) saber se a taxa de administração prevista em contrato no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é lícita; e (iv) saber se a contratação de seguro habitacional configura venda casada e se há direito à restituição em dobro de valores eventualmente cobrados de forma indevida.III. Razões de decidir

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sem que isso implique, automaticamente, a nulidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, especialmente quando se trata de instituição financeira submetida à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional e quando não demonstrado que a taxa cobrada supera significativamente a média de mercado.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O seguro habitacional é requisito obrigatório nas operações de financiamento imobiliário, não caracterizando venda casada quando previsto contratualmente e não comprovada a imposição de contratação com seguradora específica.

A cobrança de taxa de administração nas operações do Sistema Financeiro da Habitação possui previsão legal e regulamentar, estando limitada aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Curador do FGTS e pelo Banco Central do Brasil, não configurando encargo abusivo.

Não comprovada a irregularidade das cobranças questionadas, não há fundamento para revisão contratual nem para repetição de indébito.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão de cláusulas contratuais sem a demonstração concreta de abusividade. 2. A estipulação de juros remuneratórios contratados não configura abusividade quando praticada por instituição financeira e em consonância com a média de mercado. 3. A contratação de seguro habitacional em financiamento imobiliário constitui exigência legal e não caracteriza venda casada. 4. A taxa de administração prevista nas operações do Sistema Financeiro da Habitação possui autorização legal e regulamentar, não configurando encargo abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3o (revogado); CDC, arts. 6o, V, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1o, e 54; Lei no 4.380/1964, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 5o, VIII; Lei no 8.692/1993, art. 25; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; CPC/2015, art. 85, § 11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, Súmulas no 297, no 381, no 382 e no 422.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008068-75.2022.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SERGIO PEREIRA MIRANDA CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS DOBSCHA VASQUEZ - SP445491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por SERGIO PEREIRA MIRANDA CARDOSO em face a r. sentença proferida nos autos da ação de rito comum no 5008068-75.2022.4.03.6105, que julgou improcedentes o pleito que objetiva que a Caixa Econômica Federal passe a cobrar juros no percentual de 8,5101% a.a, correspondente à taxa de juros mensais contratada, e que seja afastada a taxa de juros efetiva, bem como a cobrança da taxa administração e do seguro. Pugna, ainda, pela repetição indébito dos valores indevidamente pagos.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o contrato habitacional celebrado deve ser interpretado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a cobrança de juros em patamar superior ao contratado configura violação ao acordo firmado, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Afirma que o Custo Efetivo Total (CET), ao incluir taxas indiretas e encargos não discriminados no contrato, eleva indevidamente o custo da operação, comprometendo o equilíbrio da relação contratual. Assevera, ainda, que a CEF não demonstrou a contraprestação de serviços compatível com o valor cobrado a título de taxa de administração.

Defende que a exigência de contratação do seguro com a própria CEF ou instituição por ela indicada afronta o direito de escolha do consumidor. Argumenta que em se tratando de cobranças indevidas, o art. 42, § único, do CDC, autoriza a restituição em dobro quando os valores forem cobrados sem previsão legal ou contratual transparente, independentemente da demonstração de má-fé.

Com contrarrazões subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre as seguintes questões: aplicabilidade do CDC, abusividade de juros, do CET e da taxa de administração, bem como de exigência de contratação do seguro com o próprio Banco réu e a possibilidade de restituição em dobro de valores cobrados sem respaldo legal.

Do Código de Defesa do Consumidor e da onerosidade excessiva

Anoto ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381).

Todavia, disso não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Mesmo nos casos em que se verifica o prejuízo financeiro, a nulidade pressupõe que o contrato ou cláusula contratual tenha imposto desvantagem exagerada ao consumidor (artigo 51, IV, do CDC), ofendendo os princípios fundamentais do sistema jurídico, restringindo direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio, ou se mostrando excessivamente onerosa para o consumidor, considerada a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (artigo 51, § 1o, do CDC).

Também não implica nulidade contratual a natureza adesiva dos ajustes. Com efeito, sendo a elaboração unilateral das cláusulas contratuais inerente ao contrato de adesão e encontrando-se esta espécie contratual expressamente autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 54), seria ilógico que a unilateralidade pudesse ser tomada, em abstrato, como causa suficiente ao reconhecimento da nulidade ou abusividade do ajuste.

Cumpre ao mutuário, portanto, demonstrar as causas concretas e específicas do suposto abuso ou nulidade das cláusulas dos contratos em testilha. Cabe ao autor, pretendendo a aplicação da teoria da imprevisão, demonstrar os fatos supervenientes à contratação que teriam tornado excessivamente oneroso o seu cumprimento, conforme o artigo 6o, V, do CDC.

A suposta onerosidade excessiva pode decorrer do próprio conteúdo das cláusulas contratuais, não de fatos externos e posteriores à contratação, a autorizar a aplicação do referido dispositivo legal.

Ressalto, neste ponto, que os contratos de adesão firmados livremente com instituições financeiras não diferem dos contratos de adesão referentes a serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, eletricidade, telefonia e outros imprescindíveis à dignidade da vida em ambiente urbano. Trata-se de contratos de empréstimo bancário cujo objeto, embora útil, não se revela imprescindível aos contratantes. Foram firmados, portanto, por vontade própria e não por inexigibilidade de outra conduta, decorrente da essencialidade - inexistente para o caso dos autos - de seu objeto.

A invocação, apenas na ocasião do cumprimento da obrigação, de suposta nulidade de cláusulas livremente aceitas no momento da celebração do acordo e da tomada do financiamento, viola a boa-fé contratual objetiva, por sua vertente do princípio do ne venire contra factum proprium. Em matéria de contratos impera o princípio pacta sunt servanda, notadamente quando as cláusulas contratuais observam legislação meticulosa e cogente.

Também por essa razão, não se pode olvidar o princípio rebus sic standibus, por definição, requer a demonstração de que não subsistem as circunstâncias fáticas que sustentavam o contrato e que justificam o pedido de revisão contratual.

Da revisão para limitação da taxa de juros

Descabe, ainda, a pretensão de alteração das taxas de juros pactuadas.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que antes de sofrer revogação pela Emenda Constitucional no 40/2003, o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, previa a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, condicionando sua aplicação à regulamentação por lei complementar. Dentro desse contexto, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), já estabelecia proibição de taxas de juros superiores a 12% ao ano, bem como a vedação da capitalização composta (arts. 4o e 5o).

Ocorre que tal dispositivo legal não possui aplicabilidade às instituições financeiras. Isso porque, a Lei no 4.595/64, que disciplinou o sistema financeiro nacional, afastou o limite imposto pela Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros. Com efeito, as taxas de juros cobradas por instituições financeiras encontram-se submetidas à regulamentação emanada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Assim, inaplicável a substituição das taxas de juros pactuadas, uma vez que a CEF já adota juros praticados em conformidade com a média do mercado.

A este respeito, colaciono o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) (destaquei)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

A corroborar, a jurisprudência desta 1a Turma:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. REVISÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequílibrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC). Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

2. Não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STF e STJ.

3. O limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

4. No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o). Precedentes do STF e STJ.

5. A taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média de mercado.

6. Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

7. No que tange aos juros de mora, os parâmetros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes devem ser seguidos, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal encargo apenas após a citação no processo executivo.

8. Resta evidente, no presente caso, a ciência, pelos embargantes, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

9. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010152-42.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 04/12/2024, DJEN DATA: 09/12/2024) (destaquei)

A respeito dos limites legais à taxa de juros, há muito não se sustenta a argumentação baseada no artigo 192, § 3o da CF, como é autoexplicativo o texto da Súmula Vinculante no 7 do STF:

A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. (Súmula Vinculante no 7, STF)

Tampouco se aplica o limite de 10% do artigo 6o, e, da Lei 4.380/64 para os juros remuneratórios, porque o artigo 6o, e, da Lei 4.380/1964 apenas tratou dos critérios de reajuste de contratos de financiamento, sem contudo, limitar a taxa de juros, conforme já pacificado pelo STJ na Súmula 422:

O art. 6o, e, da Lei no. 4.380/64 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. (Súmula 422 do STJ)

As taxas de juros no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são reguladas pelo artigo 25 da Lei 8.692/93 e artigo 25 da Lei 4.380/64, os quais preveem o limite de 12% ao ano.

Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de, no máximo, doze por cento ao ano. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.197-43, de 24.8.2001)

1o (Vetado.)

2o Compete ao Banco Central do Brasil estabelecer a taxa de juros, até o limite estabelecido no caput deste artigo, em função da renda do mutuário, no caso dos financiamentos realizados com recursos oriundos de caderneta de poupança.

3o Compete ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fixar a taxa de juros, até o limite estabelecido no caput deste artigo, em função da renda do mutuário, para operações realizadas com recursos deste fundo.

A alegação de que a taxa efetiva fora fixada ligeiramente superior à taxa nominal, não é suficiente para configurar abuso que justifique o recálculo das prestações, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 382:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382 do STJ)

Desse modo, não se vislumbra que a taxa de juros fixada no contrato e a forma de cálculo estabelecida configuram abuso que justifique a revisão do contrato ou a declaração de nulidade.

A matéria já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827, nos termos do artigo 543-C, sendo esclarecer o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti que orienta o presente julgado:

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

[...] (REsp 973827 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Portanto, não há que se falar na impossibilidade da cobrança da taxa de juros efetiva, denominada pelo autor de CET, ademais quando prevista no pacto firmado entre as partes, conforme se verifica das cláusulas do contrato acostado aos autos (Id. 334961912, pág. 10).

Do seguro

As operações de financiamento imobiliário possuem como condição essencial a contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente, nos termos do art. 5o, inciso IV da Lei no 9.514/97.

Portanto, a venda conjunta de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente é necessária à contratação, não havendo que se falar em venda casada que consiste, por sua vez, em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que poderia ser vendido separadamente (o que não é o caso), de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade.

Transcrevo jurisprudência desta Turma a respeito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. TAXA DE JUROS. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE.

(...)

- A contratação de seguro é obrigatória quando da celebração de contratos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, por expressa disposição do art. 5o, IV da Lei 9.514/97. Os autores não comprovaram que foram compelidos a contratar o seguro em “venda casada”, sendo que as disposições relacionadas ao seguro também estão expressamente disciplinadas no contrato, inclusive quanto às respectivas condições, pagamento do prêmio e possibilidade de substituição da apólice de seguros pela apólice que for mais conveniente ao mutuário.

(...)

- Apelação não provida.

(ApCiv no 5000909-87.2023.4.03.6124. Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 12/06/2024. DJEN em: 14/06/2024)(grifei)

-.-

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

5. No que diz respeito ao seguro, o artigo 14 da Lei no 4.380/64 dispõe ser obrigatória a contratação para os imóveis que são objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, conforme artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Ainda que seja de livre escolha do mutuário a seguradora que melhor lhe aprouver, cumpria à parte autora demonstrar a recusa do agente financeiro em aceitar a contratação com empresa diversa ou a proposta de cobertura securitária por outra companhia, o que não configura “venda casada”. Precedente.

7. Se a autora, no momento da contratação, não manifestou a intenção de contratar seguradora de sua escolha, é possível concluir que houve a aceitação da seguradora convencionada, mormente porque as cláusulas do contrato dão ciência aos autores acerca da possibilidade de contratação de seguradora diversa, com o que eles concordaram ao assinar o instrumento contratual.

(...)

9. Apelação desprovida.

(ApCiv no 5005789-59.2021.4.03.6103. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 29/02/2024. DJEN em: 05/03/2024)(grifei)

No tocante às opções de seguro, a Resolução no 3.811 do Bacen dispõe em seu art. 3o, inciso I, que a instituição integrante do SFH deve ofertar mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes.

Contudo, não há nenhuma comprovação de que a CEF tenha ofertado apenas uma, não bastando a alegação da parte de que foi compelida a contratar seguro determinado, para infirmar a licitude da contratação.

Portanto, não verifico a ocorrência de venda casada, pois o seguro é de contratação obrigatória, bem como não verifico ter restado comprovada qualquer irregularidade com as opções de seguros ofertadas ao mutuante.

Da Taxa de administração - SFH

A cobrança de taxa de administração, por parte da CEF, deriva de lei.

O art. 5o, inciso VIII, da Lei no 8.036/90 definiu que compete ao Conselho Curador do FGTS fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros.

Atendendo ao imperativo legal, o referido Conselho instituiu a Resolução no 702/2012, que prevê, em seu art. 38, que, nas operações com pessoas físicas, será cobrado valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente à taxa de administração.

A taxa em questão é avalizada, inclusive, pelo Bacen que em sua Resolução de no 4.676/18 prevê em seu art. 14 que nas operações no âmbito do SFH é permitida a cobrança de tarifa mensal de administração do contrato, limitada a R$25,00.

Nesse sentido, segue entendimento desta Turma a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS COMPOSTOS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. SAC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS.

(...)

- A taxa de administração mensal de R$ 25,00 encontra fundamento em lei (Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII, Resolução no 702 do Conselho Curador do FGTS, art. 38, e Resolução no 4.676 do BACEN, art. 14) e foi prevista contratualmente (Cláusula 4), não havendo que se falar em abusividade a ser reparada judicialmente (REsp no 1.568.368/SP, DJe de 13/12/2018 e TRF 3a Região, ApCiv 5005789-59.2021.4.03.6103, DJEN DATA: 05/03/2024).

(...)

- Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.

(ApCiv no 5001024-03.2021.4.03.6311. Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 12/06/2024. DJEN em: 14/06/2024)

-.-

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O contrato é um negócio jurídico bilateral que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando com isso obrigações aos envolvidos.

(...)

8. Verifica-se, ainda, que a cobrança da taxa de administração está prevista no contrato livremente pactuado entre as partes, incluindo-se nos acessórios que compõem o encargo mensal, além de não contrariar norma de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em abusividade. Precedentes.

9. Logo, considerando a inexistência de desequilíbrio financeiro ou onerosidade excessiva no que foi pactuado pelas partes, indevido é o pedido de revisão contratual.

10. Apelação desprovida.(ApCiv no 5035892-58.2021.4.03.6100. Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS – 1o Turma – TRF3. Data do julgamento: 29/02/2024. DJEN em: 05/03/2024)

Portanto, a taxa de administração possui autorização legal (Lei 8.036/1990, art. 5o, VIII, Resolução no 702 do Conselho Curador do FGTS, art. 38, e Resolução no 4.676 do BACEN, art. 14), foi devidamente pactuada e que, por não poder ser vendida separadamente, pois caracteriza uma taxa operacional de remuneração da instituição financeira autorizada por lei em razão do financiamento contratado, também não caracteriza venda casada.

Assim, não há que se falar em abusividade ou em venda casada, em razão da cobrança da taxa de administração impugnada pelo recorrente.

Uma vez que não foram reconhecidos os fundamentos do pedido do apelante, não há que se falar em repetição de indébito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos termos em que proferida.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, que ficam suspensos pela concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CUSTO EFETIVO TOTAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário proposta pelo mutuário em face da Caixa Econômica Federal. A parte autora pleiteou a aplicação de taxa de juros de 8,5101% ao ano, o afastamento da taxa efetiva, bem como a exclusão da cobrança de taxa de administração e de seguro, além da repetição de indébito dos valores supostamente pagos indevidamente.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as disposições do Código de Defesa do Consumidor autorizam a revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros pactuada; (ii) saber se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) caracteriza encargo abusivo ou indevidamente elevado; (iii) saber se a taxa de administração prevista em contrato no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação é lícita; e (iv) saber se a contratação de seguro habitacional configura venda casada e se há direito à restituição em dobro de valores eventualmente cobrados de forma indevida.III. Razões de decidir

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sem que isso implique, automaticamente, a nulidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, especialmente quando se trata de instituição financeira submetida à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional e quando não demonstrado que a taxa cobrada supera significativamente a média de mercado.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O seguro habitacional é requisito obrigatório nas operações de financiamento imobiliário, não caracterizando venda casada quando previsto contratualmente e não comprovada a imposição de contratação com seguradora específica.

A cobrança de taxa de administração nas operações do Sistema Financeiro da Habitação possui previsão legal e regulamentar, estando limitada aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Curador do FGTS e pelo Banco Central do Brasil, não configurando encargo abusivo.

Não comprovada a irregularidade das cobranças questionadas, não há fundamento para revisão contratual nem para repetição de indébito.IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão de cláusulas contratuais sem a demonstração concreta de abusividade. 2. A estipulação de juros remuneratórios contratados não configura abusividade quando praticada por instituição financeira e em consonância com a média de mercado. 3. A contratação de seguro habitacional em financiamento imobiliário constitui exigência legal e não caracteriza venda casada. 4. A taxa de administração prevista nas operações do Sistema Financeiro da Habitação possui autorização legal e regulamentar, não configurando encargo abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3o (revogado); CDC, arts. 6o, V, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1o, e 54; Lei no 4.380/1964, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 5o, VIII; Lei no 8.692/1993, art. 25; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; CPC/2015, art. 85, § 11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, Súmulas no 297, no 381, no 382 e no 422.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão